Tribunal: TJDFT
Processo: 0738877-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0738877-95.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, PATRICIA MAFRA G RIBEIRO APELADO: PATRICIA MAFRA G RIBEIRO, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER DECISÃO 1. Cuida-se de apelação e recurso adesivo (id 27439870) interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar as rés a restituir valores que foram investidos em operações de criptomoedas. Ante a renúncia de patrocínio (id 40695084), as rés foram intimadas para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo. Frustrada a intimação, tendo o AR acusado mudança de endereço. 2. Considerando que as rés/apelantes não comunicaram a mudança de endereço ao Juízo, é válida a tentativa de intimação naquele constante do id 41918491 (CPC 274, § único), indicado na inicial. Ante o descumprimento da ordem de id 40922665, o apelo não merece conhecimento (CPC 76, § 2o, I), nem, por conseguinte, o recurso adesivo (CPC 997, §2o, III). 3. Posto isso, não conheço do apelo nem do recurso adesivo (CPC 932, III). Após o trânsito em julgado, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 23/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator